Tribunal: TJMT
Processo: 1000624-72.2022.8.11.0036
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000624-72.2022.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria Rural (Art. 48/51)]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARTA MARIA CARVALHO CARDOSO - CPF: 568.171.931-68 (APELANTE), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVA MATERIAL. NÃO CUMPRIMENTO DA CARÊNCIA EXIGIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por segurada especial contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade rural, sob o fundamento de ausência de comprovação do período de carência exigido pela legislação previdenciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) a existência de provas materiais contemporâneas que demonstrem o exercício de atividade rural em regime de economia familiar durante o período necessário para a carência; e
(ii) a possibilidade de reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para atender à exigência do tempo de carência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O benefício de aposentadoria por idade rural exige idade mínima e comprovação de exercício de atividade rural pelo período de carência previsto no art. 142 da Lei no 8.213/91, com início de prova material corroborado por prova testemunhal.

4.

A segurada apresentou documentos como Escritura de Cessão e Transferência de Direitos Possessórios, notas fiscais e Declaração de Aptidão ao Pronaf, cuja temporalidade comprovou exercício de atividade rural apenas a partir de 2008, insuficiente para alcançar a carência mínima de 180 meses.

5.

Prova exclusivamente testemunhal não é suficiente para suprir a ausência de início de prova material referente ao período anterior a 2008 ou posterior a 2021, conforme Súmula 149 do STJ.

6.

Quanto ao pedido de reafirmação da DER, embora possível segundo o Tema 995 do STJ, a segurada não apresentou provas contemporâneas idôneas que demonstrassem a continuidade do labor rural após a data do requerimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de aposentadoria por idade rural exige início de prova material corroborado por prova testemunhal, sendo insuficiente a prova exclusivamente testemunhal para comprovar o período de carência.

2.

A reafirmação da DER, nos termos do Tema 995 do STJ, exige a apresentação de prova idônea da continuidade da qualidade de segurado especial após o requerimento administrativo.

3.

Documentos emitidos fora do período de carência ou sem contemporaneidade não são aptos a comprovar o exercício de atividade rural.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.213/91, arts. 39, I, e 142; Súmula 149 do STJ; Tema 995 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARTA MARIA CARVALHO CARDOSO contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade rural.

Em suas razões recursais, a apelante alega que o juízo a quo foi omisso ao desconsiderar o período de atividade rural exercido entre 2022 e 2024, tendo reconhecido apenas 13 anos de atividade a partir de 2008, com base na Escritura de Cessão e Transferência de Direitos Possessórios. Sustenta que a contagem do período adicional permitiria o alcance da carência necessária de 180 meses.

Argumenta que demonstrou cabalmente o exercício da atividade rural através de provas materiais como Escritura Pública, Termo de Desistência do Assentamento, notas fiscais e Declaração de Aptidão ao Pronaf, corroboradas por depoimentos testemunhais que confirmaram que continua exercendo atividade rural atualmente.

Requer ainda a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para 11/07/2023, quando teria completado os 15 anos de carência exigidos, invocando o Tema 995 do STJ.

Apesar de devidamente intimado, o INSS não apresentou contrarrazões.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pela não intervenção no feito (id 257138687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia reside na análise da existência ou não dos requisitos exigidos a justificar a concessão do benefício.

A aposentadoria por idade rural exige, além da idade mínima, a comprovação do efetivo exercício de atividade rural pelo período de carência estabelecido no art. 142 da Lei 8.213/91, mediante início de prova material corroborado por prova testemunhal.

No caso, como bem pontuou o juízo de origem, o conjunto probatório demonstra o exercício de atividade rural apenas a partir de 2008, tendo como início de prova material mais antiga a Escritura de Cessão e Transferência de Direitos Possessórios (id 256113172).

Os demais documentos apresentados (notas fiscais e DAP) são posteriores a 2012, não servindo como início de prova material para período anterior. A prova exclusivamente testemunhal, por sua vez, é insuficiente para comprovar tempo de serviço rural, conforme Súmula 149 do STJ.

Quanto ao período posterior a 2021 (data do requerimento administrativo), não há nos autos prova material contemporânea que demonstre a continuidade do labor rural. O mero cultivo de hortaliças e venda em feiras, conforme relatado pelas testemunhas, não caracteriza atividade rural em regime de economia familiar que autorize o reconhecimento como segurada especial.

Em relação ao pedido de reafirmação da DER (data de entrada do requerimento), embora seja possível conforme Tema 995 do STJ, tal providência não aproveitaria à apelante, uma vez que não há comprovação idônea da manutenção da qualidade de segurada especial após o requerimento administrativo.

Assim, não tendo a apelante comprovado o exercício de atividade rural pelo período de carência necessário, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025